Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGEM. INTERMEDIADORA NA VENDA DE SERVIÇOS. CADEIA DE FORNECEDORES. RESERVA CANCELADA. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 2.609,48 (dois mil e seiscentos e nove reais e quarenta e oito centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em 20.02.2020 adquiriu da ré ingressos para parques da Disney, mas que, em virtude da pandemia, não foi possível utilizá-los, que lhe foi oferecida carta de crédito no valor correspondente, que em 10.12.2024 utilizou o crédito na aquisição de diárias de hospedagem, jantar e transporte, mas as reservas foram canceladas sem o seu conhecimento e que, não obstante ter entrado em contato com a ré, não conseguiu solucionar o problema.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 79310998). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 79311004).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da recorrente e na aferição de configuração de falha na prestação do serviço, com aptidão para gerar o ressarcimento do valor pago, bem como indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois atuou apenas como intermediária na venda de ingressos. Aduz que não há interesse, pois não restou comprovado que os ingressos estavam cancelados, que não praticou ato ilícito, que a culpa é exclusiva de terceiro que cancelou a reserva sem a sua participação e que o dano moral não foi comprovado. Requer a reforma da sentença para a declaração de sua ilegitimidade ou da falta de interesse de agir. No mérito, defende a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a recorrente é parte legítima e a que a sua responsabilidade é objetiva. Defende que os cancelamentos foram provados, que houve falha no serviço prestado. Defende ainda a configuração do dano moral. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Estando devidamente demonstradas a pretensão resistida e a necessidade de intervenção judicial para que a parte recorrida alcance a efetivação do direito que alega ter, não há que se falar em ausência de interesse de agir.
9. Igualmente, não assiste razão à recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, enquanto intermediadora da venda, ocupa posição de integrante da cadeia de consumo, aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do art. 7o e art. 25o, §1o, ambos do CDC. Preliminares rejeitadas.
10. Apesar de a recorrente fundamentar a ausência de responsabilidade no fato de o cancelamento ter sido realizado por terceiro, tal tese não possui o condão de eximi-la da responsabilidade pelos prejuízos advindos do cancelamento das reservas pois o terceiro apontado, Hotelbeds, não é estranho ao negócio, e sim um dos integrantes da cadeia de fornecimento, de modo que se afigura indubitável a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integra a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2012704, 0779673-44.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
11. Ademais, restou provado que, mesmo comunicada previamente sobre os cancelamentos (Id n. 79310598), a recorrente falhou enquanto intermediadora da venda ao não ofertar suporte suficiente para a resolução do problema antes da data da viagem do recorrido.
12. Logo, inexistindo causa excludente de responsabilidade e estando comprovado que o dano material suportado foi consequência da falha na prestação do serviço contratado, correto o dever de indenizar imposto na origem, sendo necessário constar que as provas coligidas apontam para a impossibilidade de utilização do crédito e a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado.
13. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser limitada ao mero aborrecimento, especialmente por ter passado os meses que antecederam a sua viagem na inquietude do aguardo pela resolução do problema e, mesmo assim, ter enfrentado a dificuldade de não ter os serviços disponibilizados durante a viagem, bem como por tratar de uma segunda tentativa frustrada de usufruir do serviço contratado por ele em 2020, quase seis anos atrás.
14. Portanto, estando o dano moral devidamente configurado, correta a condenação imposta na origem, cujo valor se mostra condizente com o que foi apresentado nos autos.
15. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
16. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
17. Recurso conhecido. Preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
18. Condenada a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.